Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707618-90.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de conhecimento no 0704812-28.2017.8.07.0018 ajuizada por DEJENY ROSA LIMA DE OLIVEIRA em desfavor do Banco de Brasília S.A. Compulsando os autos, observa-se que, em 01/08/2018, o presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa até o julgamento de mérito do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (ID 2037131). Em análise do sistema informativo desta e. Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 27/08/2018, pelo Juízo suscitado (ID 13356836 dos autos de origem). Após, foi interposto recurso de apelação (ID 13952402), porém, antes do julgamento do recurso, as partes comunicaram a realização de novação, o que levou ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, pelo que foi homologado o pedido de desistência do recurso inominado. Referida decisão transitou em julgado em 02/10/2018, conforme certidão de ID 23441899 e, após pagamento das custas finais, os autos foram arquivados em definitivo em 29/10/2018. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador